Tribunal: STF
Processo: Rcl 68803
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDICADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA: ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dox Brasil Indústria e Comércio de Aços S/A e Metalpower Metalúrgica e Mecânica Ltda., em 5.6.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0047301-37.2020.8.19.0001, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635:



    “De fato, como é do conhecimento comum na comunidade jurídica, o Supremo Tribunal Federal concluiu, recentemente, o julgamento da ADI 5635, com acórdão publicado em 24/11/2023, portanto, ausente o trânsito em julgado. (...)



    Não obstante o efeito erga omnes da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868/99) e a vinculação obrigatória a todos os magistrados (artigo 927, I, do CPC), as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em ações originárias, ações de controle concentrado de constitucionalidade e nos recursos extraordinários sem reconhecimento de repercussão geral não provocam a adoção da sistemática prevista no artigo 1.030 do CPC para os precedentes qualificados.



    Ou seja, em recursos extraordinários - tal qual o destes autos – em que o acórdão recorrido está perfeitamente conforme à decisão proferida na ADI 5635, não é possível se decidir pela negativa de seguimento ao recurso (art. 1030, I, do CPC), mas tão somente por sua admissão ou inadmissão (art. 1030, V, do CPC), o que certamente provoca a interposição do agravo previsto no artigo 1042 do mesmo código.



    A inexistência de regra processual própria para sustar a remessa do recurso ou seu agravo ao Supremo Tribunal Federal quando os acórdãos recorridos estão conformes às decisões da Corte Constitucional acima especificadas ou mesmo a inexistência de meios para se possibilitar o exercício do juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC) se os julgados forem contrários às decisões do Supremo, provoca a desnecessária utilização da máquina recursal, com prejuízo da racionalidade, da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica que se esperam da atuação jurisdicional.



    Especificamente no que tange à controvérsia destes autos, o fato de ter sido concluído o julgamento de mérito da ADI 5635 não configura vício de omissão, contradição ou erro material, conhecível por meio dos embargos declaratórios, que devem ser rejeitados.



    De todo modo, em razão da admissão do recurso extraordinário e diante das dezenas de recursos em tramitação perante esta Terceira Vice-presidência que tratam exatamente do mesmo assunto, é o caso de se indicar a questão destes autos como recurso representativo de controvérsia (artigo 1036, §1º, do CPC), atendendo, aliás, à solicitação do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, constante do Ofício 2378180/PRES.STF, datado de 16 de novembro de 2023.



    Assim, é o caso de complemento da admissão do recurso extraordinário para indicá-lo como recurso representativo de controvérsia, com a sugestão de que seja reconhecida a repercussão geral e reafirmada a jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5635 e nas demais decisões que trataram da mesma temática (ARE 1.399.019; ARE 1.467.286, ARE 1459000; ARE 1459979; ARE 1370024), na forma prevista no artigo 323A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Destaca-se que somente no período dos últimos trinta dias, esta Terceira Vice-Presidência já apreciou dezenas de recursos idênticos ao presente, o que evidencia a natureza repetitiva da controvérsia e indica a necessidade de consolidação da questão em precedente qualificado para possibilitar a adoção da técnica prevista no artigo 1.030, I, II e III do CPC. 



    Nesta mesma data, aliás, idêntica decisão foi proferida no recurso extraordinário nº 0095677-54.2020.8.19.0001, também indicado como representativo de controvérsia.



    À vista do exposto, em razão da admissão anterior deste recurso extraordinário, passo a indicá-lo como RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RRC), tal qual o recurso interposto no processo 0095677- 54.2020.8.19.0001, o que faço na forma do artigo 1.036, §1º, do CPC. 



    Determino ao NUGEPAC que instaure o grupo de representativo de controvérsia (GR) para sobrestamento dos recursos que tratem sobre a mesma questão. 



    Por fim, entendo pela desnecessidade da suspensão dos processos em trâmite perante as instâncias ordinárias, especialmente em virtude da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 



    Oficie-se à Presidência deste TJRJ, comunicando os termos desta decisão para comunicação, por meio de aviso, aos demais magistrados e aos jurisdicionados” (fls. 68-72 , doc.4 ).



    2. As reclamantes narram “trata[r]-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo de nº. 0047301-37.2020.8.19.0001, por meio do qual as ora reclamantes buscam o reconhecimento de seu direito líquido e certo de não se submeterem à exigibilidade do depósito ao Fundo Orçamentário Temporário (‘FOT’), instituído pela Lei Estadual n.º 8.645/2019, do Rio de Janeiro, no montante equivalente a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor do ICMS calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido nos termos da Lei Estadual n.º 6.979/2015” (fl. 1, doc.1).



    Alegam que, “de acordo com a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ, os recursos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro tratariam ‘exatamente, da mesma questão controvertida discutida no grupo de representativo de controvérsia, por isso a hipótese é de sobrestamento, até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a afetação sugerida’. Contudo, conforme será demonstrado, o caso sob exame não trata exatamente da mesma questão debatida nos processos paradigma. O caso em exame tem particularidades não debatidas nos processos cuja proposta de afetação foi encaminhada ao STF” (fl. 2, doc. 1).



    Argumentam que “há uma clara distinção entre a tese fixada na ADI 5.635 e o mandado de segurança no qual foi proferida a decisão reclamada, configurando manifesta situação de distinguishing. Isso porque, o Ministro Luís Roberto Barroso explicitou que o caso não adentrou as hipóteses, como a destes autos, em que os benefícios foram concedidos sob determinadas condições” (fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que “o Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade do FOT, mas não examinou qualquer particularidade relativa aos benefícios concedidos. A decisão proferida em sede de Apelação no referido mandado de segurança está, portanto, em perfeita consonância com a decisão proferida na ADI, uma vez que não aplicou a tese fixada na ADI indistintamente, mas, ao contrário, analisou o fato de as Recorrentes serem beneficiárias de regimes especiais de tributação. Em outras palavras, apesar da constitucionalidade do FOT, situações excepcionais, como a das Reclamantes, devem ser analisadas caso a caso” (fl. 4, doc. 1).



    Assinalam ser “fundamental, portanto, efetivar o distinguishing entre a tese fixada na ADI 5.635 e a decisão de mérito proferida pelo TJRJ. Naquele processo, o Plenário, assim como o TJRJ reconheceu a constitucionalidade do FOT, mas não examinou qualquer particularidade relativa aos benefícios concedidos, haja vista que isso demandaria exame de lei local, bem como de fatos e provas, o que é incabível em sede de ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 5, doc. 1).



    Asseveram que, “ tendo em vista a inaplicabilidade da tese fixada na ADI 5.635 e a distinção entre os processos 0095677-54.2020.8.19.0001 e 0123370-13.2020.8.19.0001 e o presente, é fundamental efetivar o distinguishing entre o decidido na ADI 5.635 e o caso em análise, de modo que o processo tenha seu fluxo normalizado” (fl. 6, doc. 1).



    Requerem “medida cautelar de urgência, liminarmente requerida liminar, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da Terceira Vice-Presidência do TJRJ (nos autos dos Recursos Especial e Extraordinário Cíveis nº 0047301-37.2020.8.19.0001), de forma a afastar o sobrestamento, permitindo que o processo tenha seu fluxo retomado” (fl. 6, doc. 1).



    No mérito, pedem a “procedência da presente Reclamação, cassando em definitivo a decisão reclamada, por ofensa à autoridade da decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento da ADI 5.635, de modo que os Recursos Especial e Extraordinário Cíveis nº 0047301-37.2020.8.19.0001, interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro sejam excluídos do sobrestamento” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indicar o recurso extraordinário interposto pelas reclamantes como representativo da controvérsia, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal deu “interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos; salientou que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS; e, ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’” (DJe 26.10.2023).



    7. Na espécie em exame, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “(...) em recursos extraordinários – tal qual o destes autos – em que o acórdão recorrido está perfeitamente conforme à decisão proferida na ADI 5635, não é possível se decidir pela negativa de seguimento ao recurso (art. 1030, I, do CPC), mas tão somente por sua admissão ou inadmissão (art. 1030, V, do CPC), o que certamente provoca a interposição do agravo previsto no artigo 1042 do mesmo código. 



    A inexistência de regra processual própria para sustar a remessa do recurso ou seu agravo ao Supremo Tribunal Federal quando os acórdãos recorridos estão conformes às decisões da Corte Constitucional acima especificadas ou mesmo a inexistência de meios para se possibilitar o exercício do juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC) se os julgados forem contrários às decisões do Supremo, provoca a desnecessária utilização da máquina recursal, com prejuízo da racionalidade, da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica que se esperam da atuação jurisdicional. (...)



    De todo modo, em razão da admissão do recurso extraordinário e diante das dezenas de recursos em tramitação perante esta Terceira Vice-presidência que tratam exatamente do mesmo assunto, é o caso de se indicar a questão destes autos como recurso representativo de controvérsia (artigo 1036, §1º, do CPC), atendendo, aliás, à solicitação do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, constante do Ofício 2378180/PRES.STF, datado de 16 de novembro de 2023. 



    Assim, é o caso de complemento da admissão do recurso extraordinário para indicá-lo como recurso representativo de controvérsia, com a sugestão de que seja reconhecida a repercussão geral e reafirmada a jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5635 e nas demais decisões que trataram da mesma temática (ARE 1.399.019; ARE 1.467.286, ARE 1459000; ARE 1459979; ARE 1370024), na forma prevista no artigo 323A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (...)



     À vista do exposto, em razão da admissão anterior deste recurso extraordinário, passo a indicá-lo como RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RRC), tal qual o recurso interposto no processo 0095677- 54.2020.8.19.0001, o que faço na forma do artigo 1.036, §1º, do CPC. Determino ao NUGEPAC que instaure o grupo de representativo de controvérsia (GR) para sobrestamento dos recursos que tratem sobre a mesma questão” (fls. 70-72, doc. 4). 



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma apontado. Na espécie, pela decisão reclamada não se analisou a constitucionalidade do art. 2º da Lei n. 7.428/2016 e do art. 2º da Lei n. 8.645/2019, do Estado do Rio de Janeiro. 



    A autoridade reclamada limitou-se a indicar o recurso extraordinário interposto pelas reclamantes como representativo da controvérsia, nos termos do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora